Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000486-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), ANGELA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 889.598.211-87 (REPRESENTANTE), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (AGRAVADO), ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA - CPF: 551.743.021-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1000486-87.2020.8.11.0000

REPRESENTANTE: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA, ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DA R. SENTENÇA E ACÓRDÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO

“Somente em casos excepcionalíssimos a jurisprudência desta Corte tem admitido a concessão de medida de urgência visando a sustação dos efeitos do julgado rescindendo, porque não é razoável presumir-se a existência da aparência do bom direito contra quem tem a seu favor uma coisa julgada obtida em processo de cognição exauriente”

(STJ 3a Seção, AR 3.154-AgRg, Min.

Laurita Vaz, j.11.5.05, DJU 6.6.05).

Mantém-se a decisão agravada, máxime diante da ausência de elementos novos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1000486-87.2020.8.11.0000

REPRESENTANTE: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA, ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
Angela Maria de Oliveira
, contra decisão monocrática que indeferiu a liminar para suspensão dos efeitos da sentença quanto à reintegração de posse da parte autora, ora agravados.

Realça as razões da Ação Rescisória, em particular o seu direito a posse do lote objeto do litígio, em razão de tratar-se de objeto de herança, o que revela a probabilidade do direito.

Reforça que os agravados estão com seus cadastros bloqueados perante o órgão responsável pela Reforma Agrária, o que os impedem de tomar posse do lote.

Aduz que o Incra é favorável ao efeito suspensivo da r. sentença, até a regularização da posse pela via administrativa.

Sustenta que o risco da demora está no fato de que os agravados requereram ao Juízo de origem o cumprimento da sentença para a reintegração da posse.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e que seja deferido o efeito suspensivo postulado.

Sem contraminuta (id 43641474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Pretende a agravante a reforma da decisão que indeferiu a liminar para suspensão dos efeitos da sentença quanto à reintegração de posse da parte autora, ora agravados.

Neste recurso, a agravante remete a discussão acerca da origem de sua posse, decorrente de herança, bem assim quanto ao equívoco do processo administrativo em trâmite no Incra.

Sucede que, como consignado na decisão agravada, a r. sentença, firmada nos fatos e provas produzidas, reconheceu a posse dos agravados, circunstância que, a princípio, compromete a verossimilhança das alegações.

Como orienta o STJ
“somente em casos excepcionalíssimos a jurisprudência desta Corte tem admitido a concessão de medida de urgência visando a sustação dos efeitos do julgado rescindendo, porque não é razoável presumir-se a existência da aparência do bom direito contra quem tem a seu favor uma coisa julgada obtida em processo de cognição exauriente”

(STJ 3a Seção, AR 3.154-AgRg, Min.

Laurita Vaz, j.11.5.05, DJU 6.6.05).

E, no caso, não se visualizam razões de pronto que recomendem a concessão do efeito suspensivo postulado.

Ademais, importante registrar que uma das razões da rescisória está assentada na presença de provas novas, obtidas após o trânsito em julgado, o que demanda, com mais valor, aguardar o contraditório.

Logo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, inclusive diante da ausência de elementos novos.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020